Tribunal: TJES
Processo: 5013140-77.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013140-77.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5013140-77.2021.8.08.0035

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO DO SEGURADOR. OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em ação regressiva, julgou procedente o pedido, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 4.234,65, correspondente ao valor da indenização paga pela seguradora ao condomínio segurado em decorrência de danos ocasionados pela oscilação na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano alegado e a oscilação no fornecimento de energia elétrica pela concessionária; (ii) determinar se a seguradora apelada se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, e se a concessionária apelante apresentou provas capazes de afastar sua responsabilidade objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A seguradora, ora apelada, comprova a relação contratual com o segurado por meio da apólice de seguro apresentada nos autos, bem como demonstra o pagamento da indenização ao condomínio segurado após o sinistro.

4. O laudo técnico e o relatório final de regulação anexados aos autos comprovam que o dano no equipamento do segurado foi causado por oscilação no fornecimento de energia elétrica, configurando o nexo de causalidade necessário à responsabilização da concessionária.

5. O art. 786 do Código Civil assegura o direito de regresso da seguradora contra o causador do dano, sub-rogando-a nos direitos do segurado nos limites do valor indenizado.

6. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, fundamentada no art. 37, §6º, da Constituição Federal, sendo desnecessária a comprovação de culpa para a sua responsabilização.

7. A concessionária não apresenta provas concretas para afastar a presunção de responsabilidade, limitando-se a alegações genéricas e dispensando a produção de provas técnicas na fase instrutória, mesmo após ter sido oportunizado o contraditório.

8. Precedentes do TJES confirmam que o direito de regresso do segurador e a responsabilidade objetiva da concessionária são pacificados, não sendo necessário o esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação regressiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A seguradora, ao indenizar o segurado por danos causados por oscilação de energia elétrica, sub-roga-se nos direitos do segurado contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil.

2. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, bastando a demonstração do dano, da ação ou omissão e do nexo de causalidade.

3. O esgotamento da via administrativa não constitui condição para o ajuizamento de ação regressiva, prevalecendo o direito de acesso ao Judiciário, conforme o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 37, §6º; CC, arts. 349 e 786; CPC, art. 373, I e II. Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 204.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 021190004321, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 15/02/2022;

TJES, Apelação Cível nº 024190084855, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 12/07/2022;

TJES, Apelação Cível nº 024170229397, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 05/07/2022;

TJES, Apelação Cível nº 5003779-78.2021.8.08.0021, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 31/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, contra sentença (ID 10556598) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital - em sede de ação regressiva ajuizada por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, a qual julgou procedente o pleito autoral, para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 4.234,65 (quatro mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

Em suas razões recursais (ID 10556600), a Apelante aduz que:
i)
não há prova de que os danos foram causados por problemas na rede elétrica, de sorte que não foi demonstrado o nexo de causalidade;
ii)
não restou comprovada a adoção do procedimento previsto no art. 204 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL;
iii)
a prova produzida pela Apelada é unilateral.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID 10556604), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Adianto que, após detida análise do processo, concluí que a tese recursal não merece prosperar.

Verifica-se dos autos que a autora, ora Apelada, apresentou prova de que, após ocorrência de sinistro, qual seja, a danificação de elevador do segurado Condomínio Ed. Monte Alverne, procedeu ao pagamento de indenização no importe de
R$ 4.234,65.

Tais fatos estão devidamente comprovados pelos seguintes documentos:

(i)
apólice do seguro
(ID 10556562),
demonstrando a relação contratual entre a seguradora e a segurada
;

(ii)
aviso do sinistro por parte do segurado
(ID 10556568);

(iii)
laudo técnico
(ID 10556569)
e relatório final de regulação
(ID 105
, esclarecendo que o defeito no equipamento foi causado por problemas relacionados ao fornecimento de energia elétrica;

(iii)
comprovante de pagamento
(ID 10556570).

Como se depreende, da simples leitura da documentação mencionada fica evidente que a Apelada demonstrou de maneira suficiente a ocorrência do dano, bem como sua causa, tendo se desincumbido de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Neste ponto, destaco que o artigo 786 do Código Civil preceitua acerca do direito de regresso do segurador, que se sub-roga, nos limites dos valores despendidos, nos direitos e ações que couberem ao segurado em face do causador do dano.

Por conseguinte, uma vez que a empresa seguradora indenizou danos materiais sofridos pelo condomínio, possui direito de regresso em face da causadora do referido dano,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, por ter este sido ocasionado por oscilação na rede elétrica.

Ora, considerando que a Apelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a chamada responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal.

Foi nesse contexto que o julgador de origem, ao analisar o conjunto probatório apresentado pelas partes, entendeu pela responsabilidade civil da ora Apelante, que não apresentou provas aptas a afastá-la no caso concreto.

Isso porque, como ressaltado, a parte autora demonstrou de forma suficiente o nexo de causalidade entre esse evento danoso e o dano sofrido pela segurada, qual seja, a queima da central de interfones.

Soma-se a isso o fato de que a parte recorrente, em que pese a inversão do ônus da prova, não logrou êxito em demonstrar que os danos observados não são de sua responsabilidade, sobretudo quando se trata de risco intrínseco a sua atividade empresarial.

Chamo atenção ainda para a circunstância de a Apelante ter dispensado a produção de outras provas na espécie (ID 10556596), quando instada a manifestar-se quanto à dilação probatória.

Assim, ao não apresentar provas suficientes para afastar os convincentes documentos acostados pela autora/Apelada, e tendo concordado com o julgamento do feito sem a realização de perícia, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
não se desincumbiu do seu ônus probatório, o que releva a adequação da conclusão sentencial.

Com efeito, reitero que o exame dos documentos apresentados na exordial, em especial os laudos técnicos produzidos, demonstram de forma suficiente a existência de nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo equipamento do segurado e a oscilação no fornecimento de energia elétrica.

Nesse sentido, em homenagem ao princípio da livre apreciação da prova, tenho por inviável atender a pretensão recursal, de modo que resta acertada a conclusão que atribuiu responsabilidade civil a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, com consequente obrigação de ressarcir a seguradora Apelada.

Neste ponto, reputo relevante destacar o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao analisar casos extremamente similares:

[...] 1.
O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que p aga a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem a seu segurado em face do autor do dano
.
2. Em se tratando de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sua responsabilidade é objetiva, ex vi do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190004321, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022)

[...] I.
Ao efetuar o pagamento da indenização em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se, podendo buscar o ressarcimento do que despendeu
, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado, a teor dos arts. 349 e 786 do Código Civil, em consonância com a Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal. II.
Sendo a apelante pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público (concessionária de energia elétrica) possui responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal
. III. Havendo relação de consumo entre segurado e concessionária, ora apelante, incide o Diploma Consumerista. IV.
A seguradora lastreou o feito com prova documental hábil a evidenciar o fato constitutivo do direito relativamente a dois dos três segurados indicados na exordial (art. 373, I, CPC), ao passo que a concessionária de energia não logrou romper o nexo de causalidade entre o ato ilícito e os sinistros
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190084855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022)

[...] 1.
A responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, § 6º, da CF, ou seja, basta estar demonstrada a existência do dano, da ação ou omissão e o nexo de causalidade entre ambos. 2. No caso em apreço, restou demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre os danos alegados e os atos praticados pela apelante conforme laudo pericial de fl. 316/356 elaborado perito do juízo, o que é suficiente para evidenciar a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, cujos custos foram adimplidos pela seguradora recorrida
. 3.
Quanto à alegação de que não houve o pedido administrativo de ressarcimento, anoto que Eventual comunicação do problema na rede elétrica à concessionária ré, ora apelante, não pode ser considerado pressuposto para o ajuizamento da ação regressiva pela seguradora
, não havendo aqui que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, já que prevalece o direito constitucional de ação. [...] 4.
É prescindível para o ajuizamento da ação indenizatória a comunicação do problema na rede elétrica à concessionária, não havendo que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, eis que prevalece o direito de ação.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170229397, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 27/07/2022)

Como se depreende, a matéria em análise se mostra pacificada nesta Corte, não havendo que se falar em necessidade de procedimento administrativo prévio para obtenção de ressarcimento, uma vez que prevalece em favor da parte autora o direito constitucional de ação; conforme entendimento firmado por esta augusta Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - CONTRATO DE SEGURO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA - SUB-ROGAÇÃO LEGAL EM RELAÇÃO AOS DIREITOS DO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DEMONSTRADA - RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL - LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO - RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 786 do Código Civil, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. 2. As provas produzidas confirmam a tese da empresa apelada, restando configurados os requisitos da responsabilidade civil, mediante a apresentação de: (i) apólice de seguro (ii) relatórios técnicos; (iii) desembolso em favor do segurado; (iv) orçamentos. 3. A seguradora apelada demonstrou os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a apelante não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II), trazendo aos autos singelas alegações sobre a ausência de oscilações na rede. 4. Os prints apresentados não são capazes de infirmar as alegações autorais, optando a apelante pelo julgamento antecipado da lide. 5. Não há falar em inidoneidade das provas apresentadas com a petição inicial, mormente porque era possível à recorrente impugná-las com base em elementos concretos, ônus do qual não se desincumbiu, mostrando-se satisfeita com as provas já produzidas. 6.
As citadas regras da ANEEL (em especial os artigos da Resolução Normativa 414/2010) não obstam o acesso ao Judiciário, inexistindo impedimento para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF)
. 7. Apelação conhecida e não provida. (TJES. 5003779-78.2021.8.08.0021. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FABIO BRASIL NERY. DATA 31/07/2024)

Portanto, considerando que a Apelada se desincumbiu de seu ônus probatório, apresentando documentos suficientes para embasar sua pretensão, entendo que deve ser mantido o sentido decisório adotado pelo julgador sentenciante.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,
porém
NEGO-LHE
provimento, para manter incólume a sentença que condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização em favor da seguradora.

A teor do art. 85, §11, do CPC e do tema repetitivo n. 1.059 do STJ, majoro os honorários sucumbenciais em 02%, de sorte que a verba honorária totalizará 17% do valor da condenação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/01/2025 às 13:30:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54974013012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.